Tribunal: TJSP
Processo: 7004525-51.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004525-51.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSÉ KEVINE JHONE DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004525-51.2019.8.26.0482 -Voto no 42343
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 7004525-51.2019.8.26.0482 VOTO No 42343
AGRAVANTE: JOSÉ KEVINE JHONE DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/SP VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
JOSÉ KEVINE JHONE DOS SANTOS interpôs o
presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 36/36
verso, proferida nos autos da execução No 1.168.752, pelo MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente/SP, Dr.
Luiz Carlos de Carvalho Moreira.
Alega o ora agravante descontava pena na
Penitenciária de Martinópolis/SP, quando no dia 10 de setembro de 2019, teria
supostamente cometido falta disciplinar de natureza grave, consistente em
desobediência e subversão à ordem e à disciplina, razão pela qual foi
instaurada sindicância, havendo a autoridade administrativa concluído pela
prática de falta disciplinar de natureza grave, aplicando as sanções
administrativas.
Sustenta que o Magistrado de piso homologou
referida falta grave, declarando a perda de um terço dos dias eventualmente
remidos bem como o reinício da contagem do lapso para fins de progressão de
regime, em decisão carente da devida fundamentação legal.
Argumenta que não há prova robusta e concreta
que indique a sua participação voluntária no fato apurado, acrescentando que
a conduta que lhe foi atribuída não foi individualizada, aduzindo ainda, haver
vedação legal à sanção coletiva, sendo de rigor sua absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004525-51.2019.8.26.0482 -Voto no 42343
3
Ainda que assim não se entenda, pondera que o
comportamento que lhe foi atribuído não se subsume a qualquer das faltas
graves previstas nos artigos 50 a 52 da Lei de Execução Penal, sendo o caso
de desclassificação para falta disciplinar de natureza leve ou média.
Observa que o cometimento de falta grave não tem
o condão de interromper o lapso temporal para fins de progressão de regime e
que no tocante à perda dos dias remidos, a decisão também carece de
motivação adequada, razão pela qual entente ser o caso de elidir ou diminuir a
perda de parcela do período remido par ao mínimo legal, ou seja, um dia.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, para que seja cassada a r. decisão combatida, ante a ausência de
fundamentação e, subsidiariamente, para que seja absolvido ou para que a
falta seja desclassificada para de natureza leve ou média, buscando ainda,
que a perda dos dias remidos se dê no mínimo legal deum dia. (fls. 38/45
verso).
Contraminutado o recurso (fls. 47/55) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 56).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
61/66, opinou pelo não provimento do presente agravo em execução.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave no dia 10 de setembro de 2019 consistente em
incitação a movimento de subversão da ordem e disciplina (fls. 06).
Por decisão datada de 04 de novembro de 2019, o
MM. Juiz a quo reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo
ora agravante, declarando a perda de um terço dos dias eventualmente
remidos anteriormente à data da falta, determinando ainda, o reinício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004525-51.2019.8.26.0482 -Voto no 42343
4
contagem do prazo para fins de progressão de regime (fls. 36/36 verso).
O presente recurso não comporta provimento.
Isto porque, o comunicado do evento (fls. 06), a
Portaria (fls. 04/05), e as declarações acostadas a fls. 09/13, aliados ao
Relatório conclusivo (fls. 14/24), não deixam dúvidas acerca da conduta
atribuída ao agravante, constituindo provas hábeis à caracterização da
infração disciplinar em análise.
Insta elucidar que a decisão judicial, norteada pelos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
encontra-se
bem
fundamentada, estando, ainda, a decisão administrativa revestida de
legalidade sem apresentar arbitrariedade ou teratologia a justificar sua reforma
judicial.
Também inexiste a alegada “sanção coletiva”, uma
vez que os detentos envolvidos foram devidamente identificados por suas
matrículas. Em que pese os presos terem negado a autoria da infração
disciplinar, é certo que o fizeram, apenas para evitar a punição.
Nos termos do artigo 41, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, tanto o
infrator como o preso que concorra para o cometimento de falta disciplinar
estão sujeitos às mesmas sanções.
Assim, como não há elementos suficientes a excluir
a participação do agravante no evento, uma vez que foi identificado e,
certamente concorreu para tanto, deve ser mantida a falta disciplinar.
Destarte, ao contrário do alegado pelo ora
agravante, as provas colhidas são robustas, daí porque, inviável se falar em
absolvição.
Também descabe se falar na desclassificação da
falta disciplinar imputada ao agravante, a qual se acha descrita no art. 50, I, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004525-51.2019.8.26.0482 -Voto no 42343
5
Lei de Execuções Penais e art. 46, I, do Regimento Interno Padrão.
No tocante a alegação da falta de motivação quanto
à perda do quantum de dias remidos, entendo que ao contrário do afirmado no
presente recurso, a decisão guerreada está devidamente fundamentada,
inclusive no que tange à escolha da fração de 1/3 para a perda dos dias
remidos, eis que lastreada nos termos do artigo 127 da Lei das Execuções
Penais, mormente considerando o princípio da suficiência da pena em face do
caráter acintoso e grave da conduta praticada, visando impedir o risco de
repetição e afastar qualquer nefasta sensação de impunidade.
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas que
fundamente a sua decisão, como ocorreu no caso em apreço.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é do
que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem do
tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:
“Consoante
entendimento
firmado
pelo
STJ,
o
cometimento de falta grave pelo condenado implicará no
reinício do cômputo do interstício necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para a concessão do
benefício da progressão de regime. Ordem Denegada”
(HC 16.233-SP - Rel. Min. Laurita Vaz - DJ 08.03.2004).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7004525-51.2019.8.26.0482 -Voto no 42343
6
WALTER DA SILVA
Relator